Tribunal: TJMT
Processo: 1025969-19.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025969-19.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARILEIDE DA SILVA MAIA - CPF: 240.622.781-20 (RECORRIDO), MAIK HALLEY MAGALHAES - CPF: 799.130.591-00 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (RECORRENTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1025969-19.2020.8.11.0001

Origem:

5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Recorrido(s):

MARILEIDE DA SILVA MAIA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/02/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – SEGURADO FALECEU EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de demanda de cobrança em que pretende a parte autora, na qualidade de beneficiária, o recebimento de indenização pela cobertura de morte prevista no seguro DPVAT, em decorrência do falecimento em 06/10/2018 de sua irmã por acidente automobilístico.

A Recorrente se insurge em face da sentença de procedência, pugnando pela ausência de interesse de agir em decorrência da inexistência de requerimento administrativo, bem como, do ônus da autora quanto ao fato constitutivo do seu direito, pois não restou demonstrado ser a única herdeira.

A parte autora em suas contrarrazões fundamentou a ausência de necessidade de prévio requerimento administrativo e que a prova documental acostada aos autos é suficiente para comprovar o desenrolar dos fatos e consequências, especialmente, a certidão de óbito e o boletim de ocorrência, os quais comprovam a veracidade da informação constante na inicial.

Em despacho no ID
81286462

, houve a determinação deste relator para que a autora acostasse aos autos a prova de concordância de suas duas irmãs, com prova documental da relação de parentesco, com reconhecimento de firma de ambas, concordando com a possibilidade de pagamento integral à autora, ou, que todas venham aos autos, com as provas documentais, com a manifestação de divisão dos valores em partes iguais e indicação de dados bancários estritamente pessoais a serem destinadas eventuais transferências de valores às duas irmãs.

Assim, no ID
82749492
, a autora em cumprimento a determinação do despacho, presenta para regularização processual, prova de concordância de suas duas irmãs
HELENA DE ALMEIDA CRUZ

e
ZENAIDE BARROS DE CARVALHO
, com a possibilidade de pagamento integral à autora.

Portanto, o pagamento do valor integral do Seguro Obrigatório (morte), no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) é devido, conforme previsão legal do art. 3º, I da Lei n° 6.194/74.

Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da lei nº 9.099/95: “art. 46. o julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos termos do artigo 55 da lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

É como voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2021